Tribunal: STF
Processo: HC 250385
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de L. G. da S. contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 902.308/MG (doc. 9).  



    Consta de documento encartado a estes autos que:  



    [...] o paciente/agravante foi condenado como incurso no revogado art. 214, caput [atentado violento ao pudor], c/c o art. 224 [violência presumida], alínea “a” [não é maior de catorze anos], ambos do Código Penal, à pena de 8 anos e 6 meses de reclusão, em regime fechado [...]. (doc. 9, p. 2).  



    Neste writ, os impetrantes sustentam, em síntese, que:  



    [...] a fundamentação apresentada pelo Tribunal na origem descreve que “palavra da vítima, possui valor relevante”. Ocorre Excelências, que o paciente foi condenado apenas nas declarações extrajudiciais, eis que a vítima em audiência de instrução, inocentou o réu.



    [...]



    Pois bem, muito embora, um dos fundamentos da decisão condenatória seja a oitiva da vítima, em juízo, ela afirmou: “não se recordar de ter sido abusada sexualmente”.



    Pari passu, afirmou ainda que: “sua mãe nunca lhe falou sobre ter sido a depoente abusada e que nuca teve nenhum problema psicológico em decorrência do alegado abuso”.



    Importante destacar que os depoimentos judiciais estão em completa desarmonia se comparados com os depoimentos colhidos na fase policial.



    Portanto, a fundamentação de que a palavra da vítima em crimes de natureza sexual deve prevalecer, inclusive, quando também beneficiar o réu. Não poderá existir dois pesos e duas medidas. Ademais, contrariando o enunciado do artigo 155 do Código de Processo Penal.



    [...]



    A sentença e acórdão são fundamentados, exclusivamente, nos elementos informativos colhidos no Inquérito Policial. Se assim fosse suficiente os depoimentos extrajudiciais, sem a ratificação judicial em regular processo, sem quaisquer outros elementos de convencimento, não seriam necessário o processo criminal para sustentar uma condenação.



    Tecnicamente os elementos do inquérito não são provas e, portanto, não servem para legitimar uma condenação, como no presente caso.



    Observa-se, também, do conjunto probatório obtido no inquérito policial, que não há nos autos, elementos suficientes para concluir sobre eventual participação do acusado no cometimento do crime.



    É preciso ter cautela ao utilizar a prova indiciaria, não sendo possível condenar o réu baseando-se apenas em conjecturas.



    Por outro lado, a sentença de primeiro grau houve exasperação da pena base indevidamente.



    Nota-se que as circunstâncias apontadas pelo magistrado de primeiro grau, na pior de todas as hipóteses, são inerentes ao tipo penal.



    Inclusive, a valoração para a exasperação da pena base, fundamentada no fato da vítima, em tese, possuir 08 (oito) anos de idade, apresenta evidente bis in idem com a causa do aumento de pena prevista no artigo 224, “a”, do Código Penal.



    [...]



    Sendo assim, não restam dúvidas da teratologia para justificar a exasperação da pena-base, valendo-se o magistrado das circunstâncias elementares do crime aplicar a sua dosimetria. (doc. 1, pp. 2-8).  



    Ao final, requer:  



    a) Seja admitido o writ, processando-o na forma legal;



    b) Seja concedida a liminar para suspender a expedição da guia de execução definitiva, bem como a expedição do contramando de prisão até o julgamento final do mérito do presente writ;



    c) Seja concedida a ordem de habeas corpus para absolver o paciente da sentença imposta em consonância com as provas produzidas no crivo do contraditório;



    d) Alternativamente, a redução da pena base aplicada para o mínimo legal, alterando a fixação do regime fechado para o regime semiaberto.



    e) Que seja intimada a defesa da inclusão do habeas corpus em pauta para proferir sustentação oral. (doc. 1, p. 11).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:  



    PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ART. 214, CAPUT, C/C O ART. 224, ALÍNEA “A”, DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO. DESCONSTITUIÇÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO PELO TRIBUNAL A QUO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    1. Não constitui o habeas corpus a via adequada para apreciar pedido de absolvição, tendo em vista que, para se desconstituir o decidido pelas instâncias de origem, mostra-se necessário o reexame aprofundado dos fatos e das provas constantes dos autos, procedimento vedado pelos estreitos limites do remédio constitucional, caracterizado pelo rito célere e por não admitir dilação probatória.



    2. Na hipótese, ao contrário do que afirma a defesa, a condenação não se baseou exclusivamente no depoimento extrajudicial da vítima e de sua genitora, mas também em outros elementos de prova submetidos ao crivo do contraditório, a exemplo do laudo pericial que atestou a prática de ato libidinoso (segundo a legislação da época), diante da ruptura das pregas anais da menor.



    3. Tendo a conclusão obtida pelas instâncias locais acerca da materialidade e autoria do crime sido lastreada no acervo probatório constante dos autos, entendimento diverso, como pretendido, demandaria a imersão vertical no acervo fático e probatório carreado aos autos, providência incabível na via processual eleita, não havendo que se falar, portanto, em absolvição por ausência de provas.



    4. Agravo regimental desprovido. (doc. 9, p. 1 – grifei).  



    O acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça não merece reparos. Nesse contexto, registro a inviabilidade da ação constitucional do habeas corpus que pretende a absolvição do paciente, pois demandaria o necessário reexame de fatos e provas.  



    Nessa mesma direção:  



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E CONSEQUENTE APLICAÇÃO DA MINORANTE DO ART. 33, § 4°, DA LEI 11.343/2006. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Absolvição e tráfico privilegiado. II. Questão em discussão 2. Pretendida absolvição do crime de associação para o tráfico e consequente aplicação da minorante do art. 33, § 4°, da Lei 11.343/2006. III. Razões de decidir 3. O acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça não merece reparos. As questões relacionadas à pretensão de absolvição do crime de associação para o tráfico e de aplicação da minorante constante do art. 33, § 4°, da Lei 11.343/2006 demandam o reexame de fatos e provas, o que é inviável na ação constitucional do habeas corpus. IV. Dispositivo 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (RHC 247.203 AgR/SC, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 18/11/2024 – grifei).  



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. REGIME PRISIONAL MAIS SEVERO DO QUE A PENA APLICADA: MOTIVAÇÃO IDÔNEA. POSSIBILIDADE. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO: NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO: ATO INERENTE, EXCLUSIVAMENTE, À ATIVIDADE JUDICANTE DO MAGISTRADO QUE NÃO SE VINCULA A REQUERIMENTO CONSTANTE DA IMPETRAÇÃO. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – O art. 33, § 2°, do Código Penal, é claro ao dispor que constitui faculdade, e não obrigação, sujeita ao prudente arbítrio do magistrado, fixar um regime mais brando para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade, sopesadas as peculiaridades de cada caso. Além disso, o art. 33, § 3°, do mesmo Código Penal, determina ao juiz sentenciante que, assim como no procedimento de fixação da pena, observe os critérios estabelecidos no art. 59, do Código Penal, no momento da definição do regime inicial de cumprimento da reprimenda. Ressalte-se, ainda, o teor da Súmula 719, desta Suprema Corte: “A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea”. II – No caso, ao apreciar as condições subjetivas desfavoráveis do paciente, nas quais se inclui a reincidência, estabeleceu-se o regime prisional mais severo (fechado), em razão dos elementos concretos e individualizados que o juiz de primeiro grau entendeu aptos a demonstrar a necessidade de maior rigor da medida privativa de liberdade do indivíduo, nos termos do art. 33, § 3°, combinado com o art. 59, ambos do Código Penal. III – O “[...] habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente” (HC 134.985 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 29/06/2017). IV – A concessão da ordem de habeas corpus, de ofício, constitui-se em poder/dever inerente, exclusivamente, à atividade judicante do magistrado, nos termos do que estabelecem o art. 647-A, e seu parágrafo único, e o art. 654, § 2º, ambos do Código de Processo Penal, não se vinculando, portanto, a requerimentos da defesa. V - Agravo ao qual se nega provimento. (HC 245.465 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 9/10/2024 – grifei).  



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO CONTRA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. LEGITIMIDADE E INTERESSE DE AGIR. CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. I – O art. 511, combinado com o art. 526, I, a, ambos do Código de Processo Penal Militar, autorizam o Ministério Público Militar a interpor apelação contra sentença absolutória. II – O “habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente” (HC 134.985 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 29/06/2017). III – Agravo ao qual se nega provimento. (HC 236.563 AgR/AM, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24/4/2024 – grifei).  



    Para além disso, a questão relacionada à dosimetria da pena não foi objeto de julgamento pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça. Nesses casos, a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4/11/2013 – grifei).  



    Nessa perspectiva:  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDO REEXAME DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL: INVIÁVEL EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DO MÉRITO DA IMPETRAÇÃO POR COLEGIADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de não ser o habeas corpus meio hábil para discutir questões alheias à liberdade de locomoção, tais como tempestividade ou ausência dos pressupostos de admissibilidade de recurso interposto em Tribunal diverso. II – Para além disso, o mérito desta impetração não foi objeto de julgamento pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça. A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4/11/2013). III – O presente recurso mostra-se inviável, pois contém apenas a reiteração dos argumentos anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar os fundamentos da decisão agravada. IV – Agravo ao qual se nega provimento. (RHC 233.878 AgR/MS, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 28/2/2024 – grifei).  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA SOBRE A MATÉRIA CONSTANTE DESTA IMPETRAÇÃO: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PONDERAÇÃO E REEXAME DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS REFERIDAS NO ART. 59, DO CÓDIGO PENAL: INVIABILIDADE NESTA ESTREITA VIA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – O mérito desta impetração não foi objeto de julgamento pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4/11/2013). II – A estreita via do habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e ao reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59, do Código Penal, consideradas na sentença condenatória. Faz-se possível, nesta oportunidade, “[...] apenas o controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades” (HC 129.920 AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 18/12/2015), iniquidades que não se verificam no caso. III – Agravo ao qual se nega provimento. (HC 233.257 AgR/PR, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 28/2/2024 – grifei).  



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 18 de dezembro de 2024.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator